Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702038-44.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA SILVA DE MATOS DE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SANDRA SILVA DE MATOS DE SANTANA contra a sentença de ID 79316778. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória por erro médico em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, sustentando falha grave na prestação do serviço público de saúde que culminou no óbito de seu esposo, Pedro José de Santana. Para tanto, narrou que o paciente, acometido por Covid-19, deu entrada diversas vezes na UPA de Ceilândia, sendo internado e entubado em estado grave, ocasião em que foi inserido cateter de subclávia. Posteriormente, exames de imagem realizados no Hospital de Base do Distrito Federal identificaram a presença de fio-guia metálico esquecido no interior da veia pulmonar, o que configuraria erro médico gravíssimo. Afirmou que, apesar da urgência do quadro e da expressa indicação médica para retirada imediata do fio-guia por meio de procedimento de hemodinâmica, os hospitais da rede pública se recusaram reiteradamente a realizar o procedimento, alegando ausência de serviço ou questões administrativas relacionadas à gestão hospitalar. Sustentou que a família buscou solução administrativa, inclusive junto ao Ministério Público, sem êxito, tendo sido necessária a judicialização do caso, com deferimento de tutela de urgência para realização do procedimento, a qual não foi efetivamente cumprida a tempo. Relatou, assim, que o estado clínico do paciente se agravou progressivamente, inviabilizando o transporte, até que veio a óbito sem que o procedimento fosse realizado. Invocou a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por falha do serviço e omissão específica no atendimento médico-hospitalar, bem como a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. Requereu a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da dificuldade de acesso aos prontuários médicos. Pleiteou, ao final, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do intenso sofrimento suportado pela autora e seus filhos em decorrência do óbito do esposo, indicando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 79316710 foi deferida a gratuidade à autora. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (ID 79316718), em que suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço público de saúde, tampouco nexo de causalidade entre a permanência do fio-guia metálico e o óbito do paciente, ocorrido em contexto de COVID-19 grave, com quadro clínico extremamente instável. Sustenta que a retirada do fio não foi realizada por impossibilidade clínica de transporte, e não por recusa injustificada da equipe médica. Destaca, com base em pareceres técnicos e informações médicas juntadas aos autos, que o fio-guia não interfere no fluxo venoso nem nas trocas gasosas pulmonares, não tendo contribuído para o agravamento do quadro ou para o evento morte. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. O IGESDF apresentou contestação (ID 79316730), na qual defendeu sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou a ausência de falha assistencial, afirmando que toda a conduta médica adotada esteve em conformidade com os protocolos técnicos e assistenciais vigentes à época dos fatos, especialmente no contexto da pandemia de COVID-19. Argumenta que não houve recusa na realização do procedimento de retirada do fio-guia, mas impossibilidade técnica decorrente da extrema instabilidade clínica do paciente, o que inviabilizava o transporte para a sala de hemodinâmica sem risco iminente de óbito. Alegou a inexistência de nexo causal entre a conduta do IGESDF e o óbito do paciente, ocorrido em razão da evolução grave da COVID-19, destacando que o fio-guia metálico não interferia no fluxo venoso nem nas trocas gasosas pulmonares, conforme relatórios médicos juntados aos autos. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido indenizatório e, subsidiariamente, pela redução do valor pretendido a título de danos morais, caso fixados. Após apresentação de réplica (ID 79316762), em decisão saneadora (ID 79316768), as preliminares suscitadas pelos réus foram rejeitadas. Na oportunidade, o juízo de origem fixou os pontos controvertidos e indeferiu a inversão do ônus da prova. Intimada para informar seu interesse na dilação probatória (ID 79316773) a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 79316776. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 79316778), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que o conjunto probatório não evidenciou falha na prestação do serviço médico nem a existência de nexo causal entre a permanência do fio-guia metálico e o óbito do paciente, ocorrido em contexto de COVID-19 grave, com falência múltipla de órgãos. A parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no ID 79316710. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 79316780) reiterando a existência de erro médico grave, consistente no esquecimento de fio-guia metálico no corpo de seu esposo durante procedimento de inserção de cateter, o que configuraria falha inescusável na prestação do serviço de saúde. Defende que a permanência de corpo estranho no organismo gera presunção de culpa, nos termos da teoria do res ipsa loquitur, dispensando prova específica da negligência. Repisa a tese de que houve omissão estatal e demora injustificada na realização do procedimento de retirada do fio-guia, apesar da urgência reconhecida e de decisão judicial que determinou a adoção das providências necessárias, o que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico e para o óbito do paciente. Ao final, a apelante pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar réus ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a apelante litiga sob o palio da gratuidade de justiça (ID 79316710). Em contrarrazões (ID 79316782), o IGESDF suscita, incialmente, a inépcia do recurso de apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, repisa a inexistência de nexo causal e, ao final, pugna pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 79316783), alega que não restou comprovado nexo causal entre a presença do fio-guia metálico ou a demora em sua retirada e o óbito do paciente, ocorrido em razão da evolução grave da COVID-19. Afirma que não houve recusa injustificada ao procedimento, mas impossibilidade clínica decorrente da extrema instabilidade do quadro, sendo a obrigação médica de meio. Destaca que competia à autora comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), ônus não cumprido, requerendo o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais. É o relatório. Decido. DA INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO Consoante relatado, em suas razões recursais, a apelante reitera a existência de erro médico grave, consistente no esquecimento de fio-guia metálico no corpo de seu esposo durante procedimento de inserção de cateter, e que a permanência de corpo estranho no organismo gera presunção de culpa, nos termos da teoria do res ipsa loquitur, dispensando prova específica da negligência. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, a tese acerca da aplicação da teoria do res ipsa loquitur não foi suscitada pela autora/apelante na petição inicial (ID 79314497), tampouco em réplica (ID 79316762), ou em qualquer manifestação posterior da recorrente. É preciso destacar, para correta compreensão da lide, que da leitura da inicial, verifica-se que a autora narrou os fatos e imputou erro médico e falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade do Estado (art. 37, § 6o, da CF), sem invocar a teoria do res ipsa loquitur, nem formular pedido ou argumentação no sentido de presunção automática de culpa pela simples ocorrência do evento danoso. Tanto é que a aplicação desta tese tampouco se transfigurou em ponto controvertido, a ser apreciado na r. sentença. Diante disso, a r. sentença se limitou a analisar o ponto controvertido posto nos autos, qual seja: a ausência de nexo causal entre a permanência do fio-guia metálico no corpo do paciente e seu óbito, ocorrido em contexto de COVID-19 grave, com falência múltipla de órgãos. Em verdade, as razões recursais, especificamente quanto à tese de presunção automática de culpa (res ipsa loquitur) constitui verdadeira emenda à inicial, nas quais se desenvolveu argumentação jurídica complementar à vertida na petição inicial (ID 79314497) e na réplica (ID 79316762). Justamente por não ter sido suscitado na origem, o ponto discutido pela parte apelante, quanto à aplicação da tese e presunção automática de culpa, em suas razões recursais, sequer se transfigurou em questão controvertida, a ser debatida na r. sentença, que se limitou a analisar a inexistência de comprovação de nexo causal, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Assim, verifico que a apelante, nas razões recursais, debate questões que não foram oportunamente suscitadas na fase de conhecimento do processo. Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma na apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à peça inicial e à peça de réplica, inadequadamente feita pela recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Neste viés, inviável a cognição das matérias relativas à suposta aplicação da presunção automática de culpa (res ipsa loquitur), tendo em vista a ocorrência de preclusão. Assim, caracterizada a preclusão a respeito da tese da res ipsa loquitur, tem-se por inviável a análise do ponto destacado, nesta seara recursal, diante da ausência da devida suscitação de tais argumentos no momento oportuno, fato que inviabiliza a rediscussão das matérias, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Não se trata, portanto, de questões decididas e devolvidas à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, a apelação interposta pela autora, quanto à tese de presunção automática de culpa (res ipsa loquitur), NÃO DEVE SER CONHECIDA, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível pela inovação recursal. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Em contrarrazões (ID 79316782), o IGESDF suscita, incialmente, a inépcia do recurso de apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a apelante não impugnou, de forma fundamentada, os argumentos da sentença recorrida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto as razões recursais apresentadas pela apelante não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, o d. Juízo de origem, na sentença proferida ao ID 79316778, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos: (i) reconhecimento de que a hipótese dos autos se amolda à responsabilidade estatal por omissão, de natureza subjetiva, exigindo prova de culpa do serviço; (ii) ausência de nexo causal entre a permanência do fio-guia metálico e o óbito do paciente, ocorrido em contexto de COVID-19 grave, com falência múltipla de órgãos; (iii) existência de prova técnica indicando que não houve recusa injustificada à realização do procedimento, mas impossibilidade clínica de transporte, bem como que o fio-guia não interferia no fluxo venoso, nas trocas gasosas ou na insuficiência respiratória; e (iv) não comprovação, pela autora, do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, nas razões recursais, a apelante limita-se a reiterar a narrativa fática da petição inicial, ignorando as conclusões da sentença, sustentando, genericamente, a existência de erro médico e falha na prestação do serviço e reafirmando a responsabilidade objetiva do Estado, além de colacionar precedentes jurisprudenciais genéricos sobre a matéria. Com efeito, o recurso não enfrenta de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da sentença. Isso porque não rebate a conclusão de que se trata de hipótese de responsabilidade por omissão, limitando-se a reafirmar a responsabilidade objetiva, sem dialogar com a distinção traçada pelo juízo de origem entre atos comissivos e omissivos do Estado. Tampouco impugna, de modo direto, a inexistência de nexo causal, deixando de confrontar os relatórios médicos mencionados na sentença, de demonstrar tecnicamente de que forma a permanência do fio-guia teria contribuído para o óbito, ou de infirmar a conclusão de que a causa determinante da morte foi o estado clínico gravíssimo decorrente da COVID-19. Igualmente, não há enfrentamento do fundamento relativo à impossibilidade clínica de transporte do paciente, aceita pelo magistrado de primeiro grau como justificativa para a não realização do procedimento em tempo oportuno. Principalmente, da leitura das razões recursais de ID 79316780 é possível inferir que não há impugnação específica quanto à distribuição e à valoração do ônus da prova, núcleo central no qual se fundou a sentença. As razões recursais, portanto, apresentam caráter predominantemente reiterativo, consistindo na repetição das alegações iniciais, acompanhadas de afirmações genéricas e de jurisprudência desvinculada do caso concreto, sem contraposição direta às razões de decidir adotadas na sentença. Percebe-se, assim, que o recurso não ataca os fundamentos da decisão hostilizada, mas apenas tangencia acerca do conteúdo do v. decisum, sem confrontá-lo, ainda que minimamente. Desse modo, é certo que a interposição de recurso completamente dissociado do conteúdo do julgado atenta contra o princípio da dialeticidade recursal, obstando o seu processamento. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atendimento aos ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida à requerente (ID 79316710). Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 10:45:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora